Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não demonstração.
2. Não restaram demonstrados pelo agravante os requisitos para acolhimento do agravo, uma vez que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição.
3. Necessidade de dilação probatória para se averiguar se houve erro operacional da Administração e se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.